Tribunal: TCU
Processo: 013.792/2016-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4524/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, nestes autos de representação, ACORDAM, por unanimidade e com fundamento no art. 27 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 218 do RITCU, em dar quitação à responsável a seguir indicada, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 013.792/2016-4 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Responsáveis: Joyce Santos Lages (XXX.455.333-XX) e Perla Lucilia Silva Rocha (XXX.923.903-XX) 1.2. Interessada: Perla Lucilia Silva Rocha 1.3. Entidade: Fundação Universidade Federal do Maranhão 1.4. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. dar quitação à Perla Lucilia Silva Rocha (CPF XXX.923.903-XX), ante o recolhimento integral da multa individual cominada pelo item 9.2 do Acórdão 9678/2017-TCU-Segunda Câmara , com base nos comprovantes acostados aos autos.